Tribunal: TJMT
Processo: 1002401-05.2023.8.11.0086
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002401-05.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON TANCREDO DE FIGUEIREDO - CPF: 027.472.291-73 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), THIAGO VINICIUS DE SOUZA SANTOS - CPF: 062.136.721-41 (APELANTE), YURE COSTA ROCHA - CPF: 073.296.505-52 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO HENRIQUE MORAES VENDAS - CPF: 025.213.371-45 (TERCEIRO INTERESSADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM - CONDENAÇÃO –
1) PRELIMINAR
–
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS
- BUSCA PESSOAL E POSTERIOR INVASÃO DOMICILIAR

– ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – IMPROCEDÊNCIA – FUGA DE CORRÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL, SALTANDO MUROS DE RESIDÊNCIAS – SITUAÇÃO FACTUAL E PRONTA ATUAÇÃO DA POLÍCIA - AGENTE ABORDADO, EM VIA PÚBLICA, NA POSSE DE PORÇÕES DE COCAÍNA – SUBSEQUENTE APREENSÃO DE OUTROS NARCÓTICOS DENTRO DA CASA DOS APELANTES – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
–
2)

ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– PROCEDÊNCIA –
SOCIETAS SCELERIS
NÃO CARACTERIZADA
- FALTA DE PROVA JUDICIALIZADA - DEMONSTRAÇÃO DE SIMPLES COAUTORIA DELITIVA –
3)

RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
IMPOSSIBILIDADE – NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS –
4)

OFERECIMENTO DE ANPP
– INAPLICABILIDADE –REQUISITOS DO ART. 28-A DO CPP NÃO PREENCHIDOS –
PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO,
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1 –
A tentativa de fuga de um dos apelantes, visando evitar a abordagem policial, constitui justificativa idônea e suficiente para a pronta atuação da polícia e realização da busca pessoal, uma vez que caracteriza a fundada suspeita de prática delituosa descrita, nos termos do art. 240, §2º, e art. 244, ambos do CPP.
In casu,
procedida a revista, em via pública, a equipe policial flagrou um dos apelantes portando vários pinos de cocaína, oportunidade em que, ele, confirmou a propriedade das drogas e disse que havia mais narcóticos guardados em sua residência, Com efeito, a
busca domiciliar realizada na sequência dos fatos configurou continuidade das diligências policiais, e estando o agente em flagrante delito, surgem fundamentos suficientes para autorizar a entrada forçada no domicílio, nos exatos termos do que prevê o
art. 5º, XI, CF/88
.

2 - Na forma do art. 155 do CPP, para a condenação criminal, é imprescindível a presença de provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa. Assim, existindo elementos de convicção apontando uma mera coautoria e, por outro lado, ausentes provas judicialmente validadas que comprovem a existência de um vínculo estável e permanente entre os apelantes, torna-se imperativa a absolvição do crime previsto no art. 35 da Lei Antidrogas.
Aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
(Art. 386, VII, CPP).

3 - É inviável a aplicação da minorante prevista no §4º, art. 33, da Lei n. 11.343/06, quando as circunstâncias do caso concreto indicam que os apelantes vinham se dedicando, habitualmente, à atividade criminosa do tráfico de entorpecentes. Na hipótese, a apreensão de variedade de entorpecentes e de petrechos comumente utilizados para o comércio ilegal de droga, aliados aos relatórios de investigações informando que os recorrentes, há tempos, estavam envolvidos com grupo de traficantes, impedem o reconhecimento da figura privilegiada.

4 - Ocorrendo a condenação por crime com pena mínima superior a 4 anos de reclusão, não é viável a remessa dos autos ao Ministério Público para oferta do Acordo de Não Persecução Penal,
em razão do não preenchimento de um dos requisitos objetivos do art. 28-A,
caput
, do CPP (pena mínima cominada ao delito de tráfico de drogas maior que 4 anos de reclusão – Art. 33, da Lei n. 11.343/06).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação

criminal
,

interposto a tempo e modo por
THIAGO VINICIUS DE SOUZA SANTOS
e
JEFFERSON TANCREDO DE FIGUEIREDO
, contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum-MT
., (Id. 182921240), em que foram condenados, igualmente, à pena de
8 anos
de
reclusão
, regime
semiaberto
, e pagamento de
1.200 dias-multa
, pela autoria dos crimes de
Tráfico de Drogas e Associação para o mesmo fim
(arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06).

Em
razões
sob Id. 183263157, a Defesa alega que os apelantes foram condenados à pena de
5 anos
de
reclusão
, com pagamento de
500 dias-multa
pelo
crime de Tráfico de Droga
, e à pena
3 anos
de
reclusão
, e pagamento de
700 dias-multa
, pela autoria do delito capitulado no
art. 35, da Lei n. 11.343/06
. Somadas (
art. 69, CP
), a pena para cada um restou definitiva em
8 anos
de
reclusão
, regime
semiaberto
, e pagamento de
1.200 dias-multa.

Em
preliminar
, a Defesa pugna a declaração de
nulidade

das provas obtidas
dizendo que
Jefferson Figueiredo
foi
abordado
, em via pública, sem que houvesse
fundadas suspeitas
e que, na sequência, os policiais
invadiram a residência dos apelantes
, sem ordem judicial ou qualquer outra justificativa que autorizasse a diligência.

No mérito
, pleiteia:
1)
a
absolvição
do
crime de
associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei n. 11.343/06)
, sob o argumento de que
não há prova
apontando o
vínculo estável e permanente
entre ambos, caracterizadores do delito;
2)
o reconhecimento da
causa especial de diminuição de pena

prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 (Tráfico Privilegiado)
;
3)
a
remessa
dos autos ao Ministério Público para o
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal.

O d. Promotor de Justiça nas
contrarrazões
(Id. 205292664), pugna a
rejeição da preliminar
e,
no mérito
, o
desprovimento
do apelo;
igualmente
, a
PGJ
em parecer

assim sumariado
(Id. 207702187):

“Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e associação ao tráfico (artigo 35, da lei 11.343/2006) – Sentença condenatória – irresignação defensiva
–
1. Preliminar: ilegalidade de busca pessoal
no réu Jefferson – Inadmissibilidade – Abordagem policial deu-se em razão de fundadas razões - Implicado ao notar presença dos policiais, empreendeu fuga a pé, pulando muros e entrando em terrenos vizinhos - Realizada a abordagem pessoal, localizaram pinos de cocaína -
2. Preliminar: nulidade das provas produzidas através do ingresso na residência sem mandado judicial
- Não acolhimento – A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando autorizada e amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando que dentro da residência ocorre situação de tráfico de drogas que tem natureza permanente – Indícios de mercancia demonstrados - Provas lícitas –
3. Pretendida absolvição do crime de associação ao tráfico
ante a ausência de estabilidade e permanência – Impossibilidade – Provas robustas do vínculo associativo – Palavra dos policiais – 4.
Pleito pelo reconhecimento do tráfico privilegiado
- Impossibilidade - Réus dedicam-se a atividade criminosa - Não preenchimento dos requisitos legais - 5. P
leito pelo oferecimento do acordo de não persecução penal
- Impossibilidade - Crimes com pena superior a quatro anos e equiparado a hediondo –
Parecer pelo conhecimento e desprovimento dos Apelos.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

De início, a Defesa invoca a ilegalidade da
busca pessoal,
dizendo
Jefferson Tancredo de Figueiredo
foi abordado, em via pública, sem que houvesse
fundadas suspeitas.

Alega que ao contrário do que declarou os policiais,
Jefferson
não tentou fugir e a atuação dos agentes de segurança foi

“despropositadamente, ao menoscabo dos direitos e garantias fundamentais previstos constitucionalmente e das prerrogativas processuais penais do acusado”.

Na sequência, questiona, também, a
nulidade da busca domiciliar
realizada sem justa causa.

Quanto aos fatos
, é dos autos que na tarde de 03/05/2023, uma equipe da Força tática realizava patrulhamento no Bairro Pequi I, em nova Mutum/MT, quando visualizou
Jefferson
, sem camisa, atravessando a avenida.

De acordo com os policiais, tão logo visualizou a guarnição,
Jefferson
empreendeu fuga a pé, pulando muros e entrando em terrenos vizinhos; houve perseguição e, com o apoio de uma equipe de Cavalaria, os policiais conseguiram abordá-lo.

Com ele, a polícia encontrou
6 pinos de cocaína
.

Indagado acerca da origem dos narcóticos,
Jefferson
, confirmou que havia mais drogas em sua casa, tendo os policiais dado continuidade às diligências.

No imóvel, a polícia encontrou (escondido em um dos quartos), o apelante
Thiago Santos
e, em buscas apreendeu mais
130 pinos de cocaína
,
uma porção de maconha,
uma balança pequena de precisão, cerca de R$ 352,00 em espécie, duas máquinas de cartão, uma capa de colete balístico e uma touca.

No total, foram apreendidas
22,7g de maconha
, e
80,6g de cocaína.

E,
c.v
,
a ilegalidade da atuação dos policiais não me convence.

A 3ª Seção do STJ, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 877943/MS (2023/0456127-9), realizado em 09/04/2024, definiu que
a fuga em via pública ao avistar a polícia configura motivo idôneo para autorizar a busca pessoal; vale dizer:
sair correndo diante da aproximação da polícia é um dado que, aparentemente, pode denotar uma tentativa de se ver livre de um flagrante delito, sendo justificável, portanto, a revista pessoal.

Destaco do STJ:

“(...)16. Assim, à luz de todas essas ponderações, conclui-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública, mas a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos. 17. O exame destes autos indica que o réu, ao avistar uma viatura policial que fazia patrulhamento de rotina na região dos fatos, correu, em fuga, para um terreno baldio, o que motivou a revista pessoal, na qual foram encontradas drogas. Diante das premissas estabelecidas neste voto e da ausência de elementos suficientes para infirmar ou desacreditar a versão policial, mostra-se configurada a fundada suspeita de posse de corpo de delito a autorizar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP. 18. Ordem denegada.” (STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Na hipótese, os policiais estavam em policiamento ostensivo quando perceberam que o
apelante
viu a guarnição e
empreendeu fuga
; a conduta, obviamente, chamou a atenção dos policiais, ativou o
dever de policiamento para averiguação da situação
e,

por si só, demandou a intervenção dos agentes da lei, exigindo-lhe pronta e imediata atuação
em atendimento à preservação da ordem pública e à prevenção de crimes.

Também deste e. TJMT:

“1. Constata-se a existência de fundadas razões para a busca pessoal do acusado, quando este, ao perceber a aproximação dos policiais, inicia fuga e é capturado na sequência com as porções de drogas apreendidas, afastando, assim, a alegação de ilicitude das provas que resultou na prisão do acusado. (...).” (N.U 0021751-70.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

Enfim, conquanto (em juízo) tenha negado a fuga, a versão do apelante (de que foi abordado sem qualquer motivo aparente) não tem o mínimo amparo, e está em total descompassado com os firmes depoimentos dos policiais
Cassiano Jean, Yure Costa
e
Adilio Alexandre
,
inexistindo, nos autos, motivos para desacreditá-los.

Também em relação a
busca domiciliar
, os argumentos não me convencem.

Ao ser detido e flagrado com drogas,
Jefferson
confessou que em sua residência havia mais entorpecente, motivo pelo qual os policiais realizaram buscas no local e apreenderam mais narcóticos, dinheiro, balança de precisão.

A situação de flagrância (porte de drogas em via pública) aliada as informações dadas pelo próprio apelante (que de em sua casa havia mais drogas guardadas), indubitavelmente autorizou os policiais a continuarem com as diligências e procederem a busca domiciliar, visando, assim, fazer cessar a situação de flagrância e a
continuidade
do cometimento de ilícitos.

Embora a Constituição Federal consagre a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI), ela também estabelece situações excepcionais em que é possível ingressar em uma residência sem mandado,
nos casos de flagrante delito
ou quando há fundadas razões que posteriormente possam ser justificadas.

Inclusive, tal posicionamento é sedimentado no Supremo Tribunal Federal (STF), através do Tema 280, que consagra:
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Portanto, considerando que os agentes policiais flagraram a prática de um
crime permanente,
estavam eles autorizados, pela
própria Constituição Federal
, a entrar na residência de
Jefferson
e
Thiago
para realizar as buscas necessárias com o objetivo de fazer cessar a prática delitiva.

Nesse sentido:

“Identifica-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da “anterior apreensão de entorpecentes”, a atrair “suspeitas de que se mantinha drogas em depósito” (STF, RHC nº 219955/SC). A 5ª Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO). (...).” (TJMT - N.U 1006191-03.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 16/07/2024)

“Considerando que as provas destes autos demonstram o encontro de pequena quantidade de entorpecente em posse do apelante, que, por sua vez, em razão de fundadas suspeitas, foi abordado em via pública, não há como acolher a tese de nulidade da prova por ter sido obtida por meio ilícito com violação de seu domicílio. (...).” (TJMT - N.U 1000297-12.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

Feitas essas considerações, estando devidamente justificadas a busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais,
rejeito a preliminar de nulidade arguida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Thiago Vinicius de Souza Santos
e
Jefferson Tancredo de Figueiredo
foram condenados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06).

Neste apelo, buscam a
absolvição
do crime previsto no
art. 35 da Lei n. 11.343/06
(argumentando a inexistência de vínculo estável e permanente), e o reconhecimento do tráfico na modalidade privilegiada.

Pois bem.

Segundo o
Enunciado nº. 5 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, “
p
ara a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
”.

E de fato, não obstante o relatório anexado sob o Id. 182921178, apontando que os apelantes já vinham sendo investigados na Operação Chuva de Pedras, pois, estariam envolvidos no comércio de narcóticos (com inúmeras outras pessoas) e participavam de um grupo de
WhatsApp
voltado para o crime de tráfico de drogas (com pelo menos 95 indivíduos), verifico não estar comprovada, de maneira indene, a estabilidade e permanência da associação imputada, especificamente, aos dois apelantes.

Aos menos nestes autos, não foi produzida nenhuma prova judicializada demonstrando que
Jefferson
e
Thiago
tinham um vínculo estável e, o que existe, são investigações que eles, assim como quase 100 pessoas, estariam inseridos no comércio de narcóticos, em possível coautoria não havendo provas de uma união perene entre ambos.

Sobre a escassez de provas, aliás, vejo que da análise dos dados contidos no aparelho celular de
Thiago
, sequer foi possível a extração de qualquer tipo de conversa entre ele e o
Jefferson
porque, de acordo com o relatório de investigação (Id. 182921181), o aplicativo de
WhatsApp
foi deletado por
Thiago
; do pouco extraído, verificou-se movimentações de
pix
feitas por
Thiago
(cerca de 5 transações) para
Jefferson
e também para uma outra pessoa de nome
Luís Otávio de Castro
, o que ainda assim, não evidencia a estabilidade de uma associação (com divisão de tarefas e vínculo permanente), mas apenas demonstram a ocorrência de algumas transações financeiras possivelmente oriundas da venda ou da compra de drogas.

Vale registrar, também, que os agentes policiais, em juízo, nada relataram quanto à união estável dos apelantes para a prática do crime de tráfico, apenas descreveram como se deram as prisões no dia dos fatos.

O artigo 155 do CPP determina que
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. ”

Com efeito, apesar de existir notícias de que os apelantes estariam envolvidos com grupo de traficantes, não há maiores detalhes sobre uma estabilidade ou uma real organização de ambos nas tarefas relativas ao comércio espúrio, mas, no máximo, uma possível coautoria
para o crime
.

Nesse sentido:

“Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico” (TJMT, AP Nº 0024157-74.2013.8.11.0042). (...). (TJMT - N.U 1003762-49.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio
in dubio pro reo
, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva. Ausente o juízo de certeza necessário para a condenação, imperiosa a reforma da sentença. O crime de associação para o tráfico demanda, para a sua caracterização, a comprovação do vínculo estável e duradouro entre os agentes. Ausente essa circunstância, tem-se mero concurso de pessoas. (...). (TJMT - N.U 0002542-68.2016.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Assim, ante a fragilidade probatória,
necessário acolher o pedido de absolvição dos apelantes
quanto ao crime previsto no
art. 35 da Lei n. 11.343/06
.

Prosseguindo, a Defesa postula a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
.

Da sentença, vejo que a d. Magistrada deixou de reconhecer a
benesse
em razão da
condenação simultânea
do crime de tráfico e da associação para o tráfico, este último, no entanto, afastado neste apelo:

“Não há que se falar em causas especiais de aumento ou diminuição da pena, já que a condenação pelo crime de associação ao tráfico impede a sua incidência, haja vista denotar a habitualidade criminosa, pelo que torno definitiva para esse crime a pena de 05 (cinco) anos de reclusão”. (Id. 182921240)

E conquanto excluída o crime de associação para o tráfico de drogas, ainda assim, entendo que os apelantes não fazem jus ao benefício.

Como sabido, para a concessão da minorante

é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos previstos no §4º, do art. 33, da referida lei:
“Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. ”

Pelos depoimentos dos policiais, foi constatado que, além da variedade e quantidade de entorpecentes (136 pinos de cocaína e 1 porção de maconha), foram apreendidos na residência petrechos típicos do comércio ilícito, como balança de precisão e máquina de cartão de crédito, o que indica a dedicação a atividades criminosas.

Se não bastasse, os relatórios de investigação de Id. 182921178 e 182921181, embora não comprovem a união estável e permanente da dupla, demonstram que eles, há certo tempo, vinham se dedicando ao narcotráfico na cidade de Nova Mutum, fazendo daquele comércio um meio de vida e subsistência.

Tais fatos, aliás, foram confirmados pelos próprios apelantes que, em juízo, admitiram que vinham praticando a comercialização de narcóticos, e participavam de um grupo de
WhatsApp
destinado exclusivamente a traficantes, o que, obviamente, impede a concessão da benesse:

“2. A aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 se destina ao tráfico meramente ocasional e, subsistindo elementos indicativos de que o apelante o pratica de forma habitual, tanto que confessou a habitualidade ao tráfico, não preenche os requisitos legais para obtenção do benefício. (N.U 1004671-43.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

Oras, a razão de ser do referido redutor é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, o que evidentemente não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida. (...).” (TJMT - (N.U 1008897-05.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

Outrossim, em atenção ao disposto no art. 28-A, §2º, II, CPP, diante da pena mínima
cominada ao crime de tráfico de drogas (superior a 4 anos - art. 33, da Lei n. 11.343/06) –
in casu
, 5 anos de reclusão) e sem perder de vista, também, a reiteração e habitualidade delitiva,
impossível a remessa dos autos ao Ministério Público para o oferecimento de acordo de não persecução penal:

“Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com
pena mínima inferior a 4 (quatro) anos
, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente.

(...).

§ 2º O disposto no
caput
deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:

(...).

II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas”.

Da jurisprudência:

“(...)

é incabível o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público nos casos de tráfico ilícito de entorpecentes – cuja pena mínima é superior a 4 anos –, em razão do não preenchimento de um dos requisitos objetivos do art. 28-A, caput, do CPP. ”
(TJMT, Ap. 1005193-18.2022.8.11.0004) (N.U 1027591-28.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 07/02/2024).

Ante ao exposto, em
parcial consonância
com o parecer da d. PGJ,
rejeito as preliminares
e, no
mérito
,
dou parcial provimento
ao apelo de
Jefferson Tancredo de Figueiredo e Thiago de Souza Santos
para
absolvê-los
da conduta descrita no
art. 35,
caput,
da Lei nº 11.343/06
,
remanescendo a condenação
de
5 anos
de
reclusão
, regime
semiaberto
, e pagamento de
500 dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico de Droga
(art. 33, da Lei n. 11.343/06).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024